Tribunal: TJMT
Processo: 1028559-43.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028559-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NOIZE BISPO DA SILVA - CPF: 353.815.661-15 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), FLAVIO MARCOS ANTUNES DE MEDEIROS RICARTE - CPF: 994.873.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARTE AUTORA ALEGA QUITAÇÃO DO DÉBITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA –
LIBERAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE NA CONTA DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA –
PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 373, I CPC –
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO –
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Assim, t
endo o banco comprovado a contratação do empréstimo pela parte autora e, ainda, a
renegociação
da
dívida
pela mesma, caberia a esta o ônus de comprovar a integralidade do seu pagamento ou desconstituir a prova produzida, o que não restou evidenciado nos autos, razão pela qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1028559-43.2020.8.11.0041

APELANTE:

NOIZE BISPO DA SILVA

APELADO:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOIZE BISPO DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer ajuizada em face do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL
, que

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante aponta que no ano de 2010 realizou 02 (dois) contratos de empréstimo consignado, a saber: O primeiro em 25/08/2010, no valor total de R$38.838,83 (trinta e oito mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos) com vencimento em 15/09/2020, para pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas de R$690,00 (seiscentos e noventa reais) e o segundo em 08/10/2010, no valor total de R$5.815,34 (cinco mil, oitocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) com vencimento em 15/11/2020, para pagamento em 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 109,00 (cento e nove reais).

Sustenta que até em junho de 2020, a recorrente pagou a soma de R$224.849,60 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), de modo ajuizou esta ação objetivando: a declaração da quitação dos empréstimos consignados; em tutela de urgência, à abstenção do desconto em folha de pagamento.

Alega que nos autos restou comprovado que o contrato 01 (462822486), foi findado em 15/08/2020 e o contrato 02 (464380944), foi findado em 15/10/2020, todavia o banco apelado apresentou somente dois TEDs sendo um no valor de
R$4.963,57 (quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
referente ao contrato 02 (464380944) e um TED no valor de
R$11.706,94 (onze mil, setecentos e seis reais e noventa e quatro centavos)
, afirmando neste caso existir um terceiro contrato, não comprovado.

Defende que a instituição financeira não apresentou o suposto terceiro contrato, deixando de provar a relação jurídica entabulada entre as partes, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido da exordial, a fim de declarar a inexistência do suposto terceiro contrato, retirando os descontos da folha de pagamento da apelante denominado “
B CRUZER SUL II/TJMT CÓDIGO 6033” no valor total de R$ 1.775,64 (mil setecentos e setenta e

cinco reais e sessenta e quatro centavos)
vinculado à folha de pagamento, decretando a extinção do feito com a resolução do mérito em face aos motivos expostos. (Id 89267502)

Contrarrazões ofertadas no Id 89267507.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. José Basílio Gonçalves, deixa de opinar por não vislumbrar
interesse ministerial.

(Id 131958176)

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id 115835975.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NOIZE BISPO DA SILVA
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer ajuizada em face do
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO

EXTRAJUDICIAL
, onde narra, em sua inicial, que no ano de 2010 realizou dois contratos de empréstimo consignado, a saber: - o primeiro em 25/08/2010, no valor total de R$38.838,83 com vencimento em 15/09/2020, para pagamento em 120 parcelas de R$ 690,00 (que somam R$82.800,00); - o segundo em 08/10/2010, no valor total de R$5.815,34 com vencimento em 15/11/2020, para pagamento em 120 parcelas de R$109,00 (que somam R$13.080,00).

Todavia, afirma que até junho de 2020 já pagou a soma de R$224.849,60, sendo ilegalmente descontado o montante de R$128.969,60, de modo que propôs a presente demanda objetivando: - a declaração da quitação dos empréstimos consignados; - o recebimento de indenização por danos morais (apesar de constar no corpo da inicial que não pretende essa verba, mas aduz ser cabível); e em tutela de urgência, a abstenção do desconto em folha de pagamento quanto a três descontos levados a efeito pelo réu, na soma de R 1.775,64;

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete à autora provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva,
alega existir 03 (três) contratos firmados, sendo um empréstimo consignado e outros dois referente à liquidação de outros empréstimos, e não 02 (dois), como sustentado pela parte autora, e, para comprovar sua assertiva, apresentou um demonstrativo de contratação (
print
de tela sistêmica)

e não o contrato em si, além de comprovante da disponibilização do crédito do saldo remanescente referente ao refinanciamento de dívida.

Importante registrar, que a falta dessa prova documental, porém, não deve ser encarada como aspecto definitivo do caminho processual; não se pode admitir, nessa hipótese, que a inexistência – e não a proposital falta de exibição – de cópia reprográfica do instrumento contratual no plano físico conduza inexoravelmente à procedência do pedido declaratório, até porque a efetiva celebração do contrato subjacente à cobrança pode ser provada por outros meios em direito admitidos.

Quanto ao ponto, o Magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) De toda a documentação coligida aos autos, é possível verificar quanto a cada um dos contratos:

1 - Id. 33827490 – Pág. 1 e 2: cópia de contrato de empréstimo n. 462822486,
produto CPP COMPRA DE DÍVID IOF
, datado de 25/08/2010, no valor total de R$38.838,83, valor utilizado para liquidação de outro (s) empréstimo (s) de R$ 30.651,83 e Valor Líquido de R$6.444,93, com vencimento em 15/09/2020, para pagamento em 120 parcelas de R$ 690,00,
que somam o compromisso do pagamento de R$ 82.800,00
. Consta expressamente que o “Valor líquido” contratado corresponde a R$6.444,93, não havendo, no entanto, nenhum documento via TED neste exato valor.

De acordo com os holerites exibidos pela autora com a peça vestibular, de setembro/2010 a dezembro/2012 foram descontadas as mensalidades em R$690,00 e de janeiro/2013 a maio/2020 estas passaram para o valor de R$455,09, somando, pois, o importe de R$59.823,01.

2 - Id. 33827490 – Pág. 3 e 4: cópia do contrato de empréstimo n. 464380944, produto “CPP DESC FOLHA CONSIGNAÇÃO IOF” datado de 08/10/2010, no valor total de R$5.815,34 com vencimento em 15/11/2020, para pagamento em 120 parcelas de R$109,00, que somam o compromisso de pagamento de R$13.080,00. Consta expressamente que o “Valor líquido” contratado corresponde a R$4.963,57, sendo este o exato valor do comprovante de TED Id. 37292282 – Pág. 12, no qual consta o registro de autenticação mecânica de transação em
11/10/2010
.

De acordo com os holerites exibidos pela autora com a peça vestibular, de novembro/2010 a dezembro/2012 foram descontadas as mensalidades em R$109,00 e de janeiro/2013 a maio/2020 estas passaram para o valor de R$71,91, somando, pois, o importe de R$9.233,99 (enquanto no contrato inicialmente entabulado assumiu o pagamento total de R$13.080,00).

3 - Id. 37292282 – Pág. 15: embora o réu, a quem compete o ônus probatório, não tenha coligido aos autos a cópia da aludida contratação, qual seja, a cópia do comprovante de contrato de empréstimo quanto a esta transação, em contestação apresentou tela sistêmica que indica a existência de um terceiro contrato que em nenhum momento foi especificado na inicial, com as seguintes características: contrato n. 466301774 datado de 30/11/2010
, produto “CPP COMPRA DE DÍVIDA IOF”,
no valor do bem/valor financiado de R$102.825,35, para pagamento em 120 parcelas de R$1.862,00, com vencimento da primeira parcela em 15/02/2011 e da última em 15/01/2021. Conforme comprovante de TED Id. 37292282 – Pág. 16, no valor de R$11.706,94 consta o registro de autenticação mecânica de transação em
02/12/2010
.

Embora o contrato tenha registrado o valor financiado como sendo de R$102.825,35, no entanto liberado via TED apenas R$11.706,94, apenas 02 dias após a sua concretização, tem-se que a sua denominação como sendo produto “CPP COMPRA DE DÍVIDA IOF” é idêntica a identificação do produto do contrato Id. 33827490 – Pág. 1 e 2, no qual é possível verificar que parte do valor pactuado foi “utilizado para liquidação de outro (s) empréstimo (s) de R$30.651,83”, restando apenas o “Valor Líquido de R$6.444,93”.

De acordo com os holerites exibidos pela autora com a peça vestibular, de fevereiro/2011 a dezembro/2012 foram descontadas as mensalidades em R$1.862,00 e de janeiro/2013 a maio/2020 estas passaram para o valor de R$1.228,00.

Há de se observar que, dos comprovantes de renda exibidos pela autora, verifica-se que até dezembro/2010 era mensalmente consignado pelo Banco BMC o empréstimo no valor de R$1.862,49 e, embora a autora não tenha exibido o holerite de janeiro/2011, é possível inferir que em fevereiro/2011, mês em que teve início o
expressivo
desconto do contrato em baila, os lançamentos pelo Banco BMC passaram para R$594,16.

E ainda, de se questionar: como a autora que tinha lançado em seu holerite a vultosa quantia mensal de R$1.862,00, que após um ano passou para R$1.228,00, não sabia da origem desta contratação?

Em que pese a falta de exibição, pela instituição financeira, do inteiro teor do contrato em comento, há muito resta sedimentada a possiblidade de entabular pactos bancários “on line”, seja pela internet, por caixas eletrônicos e até mesmo por telefone.

De tal modo, tenho que o documento eletrônico acostado goza de força, competindo a autora, ao alegar apenas na impugnação à contestação, a inexistência da relação, apresentar meios de provas aptos a esse fim, o que não ocorreu no caso em baila.

(...)

De mais a mais, imperioso se faz ressalvar que em duas oportunidades foi facultado à autora a emenda da petição inicial, devidamente esclarecida na decisão Id. 34541518 nos seguintes termos:

“Do cotejo dos autos, observo que o primeiro contrato foi firmado na data de 25/08/2010 (Id. 33827490), para pagamento em 120 parcelas de R$690,00, com o vencimento da primeira em 20/08/2010 e da última em 15/09/2020, totalizando o valor liberado de R$38.124,18 e valor total (soma das parcelas) de R$82.800,00.

O segundo contrato foi firmado em 06/10/2010 (Id. 33827490), para pagamento em 120 parcelas de R$ 109,00, com o vencimento da primeira em 15/12/2010 e da última em 15/11/2020, totalizando o valor liberado de R$5.815,34 e o valor total (soma das parcelas) de R$13.080,00.

Todavia, dos holerites exibidos é possível verificar que: - até 12/2010 (Id. 33828092 – Pág. 4) foi pelo réu lançado o desconto da soma de R$799,00;

- em fevereiro/2011 (Id. 33828092 – Pág. 6) o desconto passou para R$2.661,00;

- a partir de maio/2012 (Id. 33828092 – Pág. 2) passaram a ser lançados 03 descontos pelo réu, o primeiro com a anotação “17/120 – RESTA(M) 104 PARCELA(S)” de R$1.862,00, o segundo com a anotação “21/120 – RESTA(M) 100 PARCELA(S)” de R$ 690,00 e o terceiro com a anotação “19/120 – RESTA(M) 102 PARCELA(S)” de R$ 109,00;

- a partir de janeiro/2013 (Id. 33828092 – Pág. 29), ocorreu alteração no valor das parcelas bem como do prazo do financiamento, já que os lançamentos passaram para: 24/170 no valor de R$ 1.228,64; 28/168 no valor de R$ 455,09 e 26/169 no valor de R$ 71,91

Os fatos acima demonstram que, salvo prova em contrário, existe, ou deveria existir, um outro contrato que dê lastro ao desconto das mensalidades, a partir de fevereiro/2011, no valor de R$1.862,00 cada. E também que, antes de janeiro/2013, ocorreu ou deveria ter ocorrido a
renegociação dos contratos, ao se ter em vista que a partir de então

houve a alteração no número de parcelas, bem como em seu valor mensal
.

Todavia, a ação em tela possui amparo em apenas dois contratos (e não três, como lançados no holerite da autora).

Não obstante a expressa menção, na decisão interlocutória em tela, de um terceiro contrato que deu ensejo ao início dos descontos, em fevereiro/2011, na vultosa quantia mensal de R$1.862,00, a autora não apresentou nenhuma manifestação acerca de tal contratação, nem ao menos para alegar a sua inexistência, não fazendo nenhum pedido a respeito, olvidando a oportunidade concedida, de sorte que cinge-se a inicial a discussão acerca da declaração de quitação dos contratos de n. 462822486 (Id. 33827490 – Pág. 1 e 2) e contrato n. 46438094 (Id. 33827490 – Pág. 3 e 4)
.

(...)

Imperioso consignar que pela autora foi afirmado que a alteração de valores mensais consignados a partir de janeiro de 2013 se deu em razão de a necessidade de adequação dos lançamentos a margem consignável de 30%, não havendo divergência a respeito do ponto.

De tal modo, cai por terra o fundamento constante na inicial de que os contratos de empréstimo consignado devem se limitar a 96 parcelas, a uma por se tratar de contratação anterior ao regimento legal destacado, a duas por ter ocorrido a readequação de valores consignados, que acarreta, naturalmente, no aumento de mensalidades, mantendo-se os juros mensais contratados.

Ao se ter em vista que no contrato n. 462822486 de setembro/2010 a dezembro/2012 foram descontadas mensalidades que somam o importe de R$59.823,00, enquanto inicialmente assumiu o pagamento total de R$82.800,00; da mesma sorte, no contrato n. 464380944 foram descontadas mensalidades que somam o importe de R$ 9.233,99, enquanto inicialmente assumiu o pagamento total de R$ 13.080,00.

De tal sorte, do simples cálculo aritmético é possível verificar que não houve a quitação dos aludidos pactos, não se falando, pois, em declaração de quitação, tampouco em devolução de pagamentos a maior”

Assim, as provas apresentadas pelo banco demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem da dívida.

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que a apelada comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS E POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – CELEBRAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO ELETRÔNICO MEDIANTE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL –
APRESENTAÇÃO DE VÁRIOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS INDICATIVOS DA EFETIVA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de hipótese em que houve celebração de contrato bancário por meio eletrônico mediante inserção de senha pessoal do correntista, ou seja, não havendo, no plano físico, cópia reprográfica do instrumento contratual com assinatura do consumidor, a falta dessa prova documental não deve ser encarada como aspecto definitivo da sina processual; não se pode admitir, nessa hipótese, que a inexistência – e não a proposital falta de exibição – de cópia reprográfica do instrumento contratual conduza inexoravelmente à procedência do pedido declaratório, até porque a efetiva celebração do contrato subjacente à cobrança pode ser provada por outros meios em direito admitidos. 2. Se o conjunto probatório dos autos, integrado por outros documentos bancários que não a própria cópia do instrumento do contrato, aponta no sentido de que houve, sim, a efetiva contratação do empréstimo subjacente à dívida cobrada, é possível o desacolhimento do pedido declaratório de inexistência de débito”
(TJ-MT - APL: 00079063020158110003 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2018)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022